Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702263-29.2023.8.07.0020 Número do processo na origem: 0702263-29.2023.8.07.0020 APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: ESPOLIO DE LUCIMAR LEANDRO GODINHO AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: ANISIO DA FONSECA AMORIM DESPACHO Em minuciosa análise do processo, verifica-se que pontos importantes a compreensão do caso ainda se mostram obscuros. Nota-se que a tese defensiva utilizada pelo réu/apelante se prende a alegação de suficiência da indenização securitária paga administrativamente, cujo valor seria superior ao dobro do saldo das faturas vencidas nos dois meses posteriores ao sinistro. Entretanto, a leitura dos documentos juntados à inicial, revela que a fatura de cartão de crédito contemplaria a utilização não apenas de um, mas, sim, de dois cartões de crédito, o que evidencia a existência de um cartão titular e outro adicional. O de número 3764 XXXXXXX 91009 seria o destinado a falecida LUCIMAR LEANDRO GODINHO AMORIM, enquanto que o de n.o 3764 XXXXXXX 91017 em nome de ANISIO DA FONSECA AMORIM. A despeito dos saldos das faturas de cartão de crédito totalizarem os gastos de dois cartões de crédito, o réu/apelante defende que a indenização securitária se destinaria à quitação/amortização da dívida apenas de um deles. Situação que aparentemente foge da lógica comercial seguida nesses tipos de negócio, onde normalmente o titular do contrato de cartão de crédito é o responsável financeiro pelo pagamento dos gastos e compras realizadas com a utilização do cartão titular e do adicional. Nesse contexto, nos termos do art. 932, I, c/c art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante a complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecendo o contrato firmado entre as partes, esclarecendo a respeito da existência de cartão de crédito titular e o cartão adicional, identificando a quem competia um e outro. Na oportunidade, indique, precisamente, onde se encontra prevista nos termos e condições do negócio, a presença de eventual cláusula que restrinja o pagamento da indenização securitária apenas em relação aos gastos realizados com o uso de um dos cartões de crédito relacionados acima. Colhida a manifestação ou decorrido o prazo in albis, dê-se vista ao autor/apelado para esclarecimento dos pontos que julgar necessários. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora